Tribunal: STF
Processo: ARE 1421802
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Colho como precedentes o RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. O AUTOR É TITULAR DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM DIB EM 30/12/2016. PARA ESSA CONCESSÃO, O AUTOR, ALGUNS MESES ANTES (EM 31/08/2016), REALIZOU O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS EM ATRASO. ALGUMAS DELAS - QUE SÃO AS DE INTERESSE PARA A LIDE - ABRANGEM PERÍODOS JÁ ENTÃO ATINGIDOS PELA DECADÊNCIA CONTRIBUIÇÕES DE 12/1986; DE 09/1988 A 08/1989; DE 05/1991 A 09/1992; E DE 12/1992 A 08/2003 -, QUE FORAM ENTÃO PAGAS PELO REGIME DE INDENIZAÇÃO, PREVISTO NO ART. 45-A DA LEI 8.212/1991.



    NESSE REGIME DE INDENIZAÇÃO, AS CONTRIBUIÇÕES NÃO SÃO CALCULADAS A PARTIR DE UM SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DA ÉPOCA DA COMPETÊNCIA OU DA ALÍQUOTA ENTÃO VIGENTE, MAS A PARTIR DE UM MERO ARBITRAMENTO, CUJA BASE DE CÁLCULO DE CADA CONTRIBUIÇÃO MENSAL É FIXADA DE MODO IGUAL PELA "MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES DOS MAIORES SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO, REAJUSTADOS, CORRESPONDENTES A 80% (OITENTA POR CENTO) DE TODO O PERÍODO CONTRIBUTIVO DECORRIDO DESDE A COMPETÊNCIA JULHO DE 1994". SOBRE A BASE, APLICASE A ALÍQUOTA ATUAL DE 20%. HÁ TAMBÉM INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA.



    NO PRESENTE CASO, A BASE DE CÁLCULO ÚNICA PARA AS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS EM ATRASO FORAM FIXADAS, EM 08/2016, EM R$ 1.354,60 E A CONTRIBUIÇÃO (ANTES DOS JUROS E MULTA), EM R$ 270,92 (EVENTO 6, CALC2, PÁGINAS 2/5).



    (...)



    O QUE O AUTOR POSTULA É ABSOLUTAMENTE INADMISSÍVEL. ELE QUE TOMAR O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO APURADO EM 08/2016, SOBRE O QUAL PAGOU A CONTRIBUIÇÃO, E LANÇAR ESSE VALOR ABSOLUTO (R$ 1.354,60) EM CADA COMPETÊNCIA DE 07/1994 A 08/2003 E SOBRE ELAS APLICAR A CORREÇÃOMONETÁRIA DESDE CADA COMPETÊNCIA ATÉ A DIB.



    ISSO SIGNIFICARIA - TOMANDO-SE O EXEMPLO DA COMPETÊNCIA DE 07/1994 - ATUALIZAR DESDE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DE 07/1994 ATÉ 08/2016(PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO) POR DUAS VEZES.



    NESSES CASOS DE CONTRIBUIÇÕES INDENIZADAS (QUE SÃO PAGAS SEM QUALQUER BASE EM VALORES OU NA LEGISLAÇÃO DE CADA COMPETÊNCIA), O INSS PROCEDE, SOBRE ESSE SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO/CONTRIBUIÇÃO INDENIZADOS O QUE É COMUMENTE CHAMADO DE DESINDEXAÇÃO, QUE TALVEZ NÃO SEJA UM NOME APROPRIADO OU AUTOEXPLICATIVO.



    O INSS, NA VERDADE, PROCEDE AO DEFLACIONAMENTO DESSES SALÁRIOS DECONTRIBUIÇÃO/CONTRIBUIÇÃO INDENIZADOS, PARA QUE SE POSSA ENCONTRAR UM VALOR ABSOLUTO NA ÉPOCA DE CADA COMPETÊNCIA, QUE EXPRESSE OVALOR ARBITRADO E USADO NA INDENIZAÇÃO. PARA ESSE DEFLACIONAMENTO, O INSS UTILIZA OS MESMOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA USADOS PARA AATUALIZAÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. DESSE MODO E ENCONTRADA AEXPRESSÃO MONETÁRIA EQUIVALENTE DA ÉPOCA DE CADA COMPETÊNCIA, ESSES VALORES EQUIVALENTES (OU DESINDEXADOS OU DEFLACIONADOS) SÃOCOLOCADOS NO CÁLCULO DA RMI E SÃO NORMALMENTE ATUALIZADOS, DESDE CADA COMPETÊNCIA, ATÉ A DIB.



    (...)



    ESSE MÉTODO É ABSOLUTAMENTE LEGÍTIMO, POIS ELE PRESERVA O PRINCÍPIO CONTRIBUTIVO.



    (...)



    NO CASO CONCRETO, O ESTUDO DA CONTADORIA JUDICIAL DEMONSTROU QUE O INSS PROCEDE A ESSA DESINDEXAÇÃO POR MEIO DOS VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES, E NÃO POR MEIO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. ISSO GEROU UMA DISTORÇÃO EM FAVOR DO SEGURADO EM RELAÇÃO ÀS COMPETÊNCIAS DE 07/1994 A 01/1995.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente